Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729352-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento de no. 0707106-43.2023.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “A requerente ingressou com ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito. Relatou que desenvolve atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no período de 22.04.0404 a 02.19 fevereiro de 2019, nos termos do art. 320-D do RICMS/DF. Asseverou que outubro de 2014 foi lavrado o auto de infração n.o 15.762/2014, no qual o Distrito Federal exigiu o pagamento do ICMS antecipado em desacordo com as disposições do RICMS/DF, razão pela qual ingressou com requerimento administrativo não logrando êxito. Aduziu a contradição do réu, tendo em vista que a administração tributária confirmou sua condição de não ser abatedouro por meio de processo administrativo. Informou ainda que a cobrança antecipada de ICMS realizada é ilegal, pois sob se aplica apenas aos abatedouros, classe da qual não faz parte. Defendeu a ilegalidade de cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF, pois se enquadrava no referido benefício fiscal até fevereiro de 2019. Sustentou a inconstitucionalidade na cobrança de ICMS antecipado sem a existência de lei específica. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da tutela de urgência para que que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito e, no mérito, a confirmação da tutela deferida, com a anulação do referido auto de infração. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora pleiteia para que seja que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, verifico que a parte autora pleiteia seu prosseguimento no concurso público descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de portador de necessidades especiais. Nesse diapasão, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora requer a ilegalidade da cobrança realizada em razão de se enquadra, há época da autuação, de benefício legal. A autuação ocorreu em razão da parte autora adquirir carnes de empresa situada fora da área da RIDE, tendo sua impugnação administrativa sido julgada improcedente. As alegações trazidas pela parte autora não se mostram, em cognição sumária, suficientes para demonstrar que atendia aos requisitos legais para que lhe fosse concedido o benefício de não realizar o pagamento do ICMS antecipado, isso porque verifica-se, repita-se em um primeiro momento, a legalidade da autuação realizada, que observou a legislação que trata do tema. Nesse sentido, é importante ressaltar que os atos administrativos a qual somente será afastada em face da presença de indícios fortes de ilegalidade, o que não se mostra presente no caso em análise. Nesse sentido há julgados dos Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300 DO CPC. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO E DO EFETIVO ENQUADRAMENTO NO REGIME DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC. A parte autora, ora agravante, pretende que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20/9/2013, n. 828, de 19/3/2014, n. 19.166, de 11/12/2013, n. 14.817, de 18/8/2014 e n. 14.598, de 5/8/2014, com base em decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014. 2. Em razão da ausência de cópia dos processos administrativos relativos aos Autos de Infração impugnados e de outros elementos capazes de esclarecer, nesta fase inicial do processo de origem, as operações comerciais realizadas pelo contribuinte à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração de ICMS, com base no Acórdão n. 121/2016, prolatado pelo Pleno do TARF, revela-se incabível deferir a medida liminar pretendida. 3. Reputa-se necessário aguardar o avanço da marcha processual, sob as garantias do efetivo contraditório e da ampla defesa, pois existem dúvidas que não são possíveis de elucidar neste juízo de cognição sumária. Ademais, não se vislumbra risco de dano capaz de autorizar o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1641691, 07271247620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, o auto foi lavrado no ano de 2014 e somente em 2023, mais de 08 (oito) anos após, a parte autora ingressou com a presente ação. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. (...)” Na origem, a parte agravante pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos de auto de infração a ela direcionado. Contudo, o Juízo a quo indeferiu tal requerimento, conforme lançado na decisão agravada. Nas razões recursais trazidas, destacou a autora/agravante ser empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01); e que esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF), no período entre abril de 2004 a fevereiro de 2019, situação reconhecida pela própria administração. Apontou que foi lavrado, em seu desfavor, o auto de infração no 15.762/2014, tendo por fundamento o não recolhimento do ICMS antecipado decorrente da aquisição de insumos de outros estados. Argumentou que a empresa não estava sujeita ao recolhimento do ICMS antecipado, pois o art. 320, §10, inciso II, alínea b, do RICMS excepciona o recolhimento antecipado do imposto aos beneficiários do regime especial do art. 320-D do mesmo diploma. Sustentou ser desnecessária a comprovação do atendimento aos requisitos expressos do art. 320, § 10o, inc. V, alíneas “a” e “b”, do RICMS, pois basta o enquadramento no regime especial para afastar o recolhimento antecipado do imposto. Assim, interpôs o presente agravo de instrumento, no qual persegue determinação à ré/agravada para que se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa; e a suspensão de exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n° 15.762/2014 até o julgamento do mérito da demanda. Esta relatoria deferiu pedido liminar formulado pela agravante, razão pela qual a parte agravada interpôs recurso de agravo interno. Contudo, anteriormente à apreciação do mérito recursal, a agravante informou a prolação da Sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID Num. 53736482). Confira-se: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 15.762/2014. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o réu com as custas e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC/15. Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, § 3o, II, do CPC. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno interposto, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos recursos, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 15 de janeiro de 2024 15:38:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora